Tribunal: TJDFT
Processo: 0712456-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JUVANEIDE GIUVANNI ALMEIDA VITÓRIA (agravante/exequente) contra a decisão prolatada nos autos de cumprimento de sentença n° 0715043-74.2022.8.07.0007 ajuizada em desfavor de LF COMÉRCIO DE CELULARES LTDA (agravada/executada) que determinou o retorno dos autos ao arquivo, nos seguintes termos (ID 188284012): (...) O pedido da exequente já foi apreciado pela decisão de id.180239252. Eventual inconformismo deve ser objeto de recurso próprio. Retornem os autos ao arquivo. (...) Em suas razões recursais (ID 57366941), a agravante afirma que a agravada integra o grupo econômico WORD CELL, tendo os mesmos sócios, bem como atua no mesmo ramo de atividade. Sustenta que “no caso em comento, a empresa executada possui diversas lojas filiais, bem como é integrante de um grupo econômico onde constam os mesmos sócios e que atuam no mesmo ramo de atividade comercial, sem falar que o grupo económico é representante exclusivo da VIVO CELULARES em Brasília/DF, portanto, possui bens dos mais diversos para cumprir a obrigação só a ela imposta” (ID 57366941, pág. 5). Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para prosseguir a execução com a inclusão do grupo econômico WORD CELL, bem como que se inclua no “polo passivo da execução as seguintes empresas solidárias que pertencem ao mesmo grupo econômico, quais sejam: Irmãos Pessoa Comércio de Celulares LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 05.199.395/0002-06, com sede no AOS E/A 2/8 lote 5, 1o pavimento, loja 259, Sudoeste/DF, CEP 70.660-685 e BR Elétron Comércio de Telefones, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 04.753.033/0001-63, com sede no SCS Quadra 07, bloco A, loja 1T, Térreo, parte loja T03, Asa Sul, DF, CEP 70.307-902, a serem intimadas na pessoa de seus sócios, os quais já constam nos autos” (ID 57366941, pág. 6). Sem preparo, diante da concessão de gratuidade de justiça pelo Juízo a quo. Ausentes as contrarrazões, conforme certificado em ID 58105300. Intimada para se manifestar sobre possível preclusão, inadmissibilidade do recurso e ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sobretudo diante da ausência de interposição do respectivo recurso contra a decisão de indeferimento de desconsideração da personalidade jurídica, a agravante quedou-se inerte, conforme certificado em ID 60061529. É o relatório. DECIDO Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe o relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso não merece ser conhecido por ser intempestivo. Com efeito, o artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, dispõe que o prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento é de 15 (dias), contado o prazo da data em que os advogados manifestam ciência da decisão agravada. Ao compulsar os autos de origem, verifico que o Juízo a quo indeferiu liminarmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, conforme decisão de ID 175827442 publicada no dia 25/10/2023. Embora a agravante tenha peticionado em ID 178742834 com o objetivo de provocar reconsideração judicial, não houve a interposição do respectivo recurso contra a decisão de indeferimento. Irresignada, a agravante peticionou novamente em ID 185496089 requerendo a inclusão no polo passivo da execução as pessoas jurídicas do alegado grupo econômico com base em responsabilidade solidária, sem requerer novamente a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Com efeito, o Juízo a quo se pronunciou em ID 188284012 pelo retorno dos autos ao arquivo, diante da execução frustrada, sem se manifestar sobre o mérito do pedido, uma vez que já tinha sido apreciado. Em 26 de março de 2024, a agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão de reapreciação com o intuito de reformar a decisão de indeferimento liminar de desconsideração da personalidade jurídica. Contudo, o pedido de reconsideração não suspendeu nem interrompeu o prazo para a interposição do recurso, de modo que a matéria se encontra preclusa. A respeito, é a jurisprudência deste Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECLUSÃO TEMPORAL NA ORIGEM. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE O PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO PARCIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. SÚMULA 344 STJ. ARTIGO 148 CTN. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. CONTRADITÓRIO. DECISÃO REFORMADA. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, se estiverem reunidas as condições para a análise do mérito do agravo de instrumento. 2. Os recursos devem ser interpostos no prazo legal, sob pena de preclusão temporal. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio e oportuno, assim como seu indeferimento não permite a impugnação recursal da matéria já decidida em decisão anterior. 3. No caso concreto, ao optar por pedir reconsideração com vistas a obter o reexame da matéria contida no julgado, ao invés de interpor o recurso cabível, a ora agravante assumiu os riscos da preclusão. 4. O interesse recursal, enquanto pressuposto de admissibilidade, afigura-se questão de ordem pública que deve ser conhecida de ofício pelo Poder Judiciário e não se submete à preclusão (art. 996 do CPC). O interesse recursal pode ser identificado com base no prejuízo ou no gravame advindo da decisão. A decisão deve, portanto, repercutir no direito material da parte. Conhecimento parcial do recurso. 5. No mérito, discute-se a possibilidade de o valor do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ser liquidado por arbitramento, já que a decisão que reconheceu o excesso de execução na base de cálculo e atribuiu à operadora de plano de saúde o ônus de comprovar os repasses aos prestadores de serviço. 6. A Súmula 344 do Superior Tribunal de Justiça disciplina que "A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada." 7. Segundo o artigo 148 do Código Tributário Nacional, mesmo nas situações em que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações do contribuinte, tem a administração fiscal o poder-dever de arbitrar o valor mais fidedigno possível, em observância ao princípio da verdade real em matéria tributária e da capacidade contributiva, bem como da isonomia e vedação ao enriquecimento sem causa. 8. Reconhecido expressamente por decisão judicial equívoco na base de cálculo do tributo lançado, o ônus probatório atribuído ao contribuinte para apresentação da documentação comprobatória não afasta a possibilidade de arbitramento judicial do valor mais fidedigno possível do tributo, seja para permitir efetivo contraditório acerca da documentação apresentada, seja para possibilitar a fixação de valor mais condizente com a realidade dos fatos com base em pareceres ou documentos elucidativos, inclusive com recurso à prova pericial, se necessário (art. 510 do CPC). 9. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Agravo Interno prejudicado. Maioria. (Acórdão 1418996, 07133464420198070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, diante da preclusão temporal da matéria de fundo e inadmissibilidade do recurso contra a decisão de reapreciação, a qual não trouxe novos fundamentos sobre a ampliação do polo passivo da execução e manteve a decisão reapreciada. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Intime-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora